Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734275-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIME CONRADO DE OLIVEIRA, IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO JAIME CONRADO DE OLIVEIRA e IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136837210, autos originários) proferida na ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada contra M C ENGENHARIA LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência para substituição/limitação do IGPM pelo IPCA ou outro indexador a ser fixado pelo MM. Juiz e depósito em Juízo das parcelas mensais e anuais nos valores respectivos de R$ 1.617,39 e de R$ 4.000,00, in verbis: “Não me parece haver perigo efetivo de dano, que autorize o deferimento das medidas pleiteadas que consistem, de logo, em modificar toda a economia do contrato, substituindo o índice de correção e a parcela de juros compensatórios. Ora, o perigo de dano que se exige para o deferimento de tutela de urgência se revela quando, sendo citada a outra parte, ela pode modificar as condições de fato necessárias para a tutela efetiva ou, então, uma decisão posterior será inútil, já que já terá passado o tempo necessário para o gozo do direito. Na precisa lição do maior defensor de tutela antecipada de todos os tempos: "Quando a parte postula tutela do direito mediante decisão provisória fundada na urgência, o contraditório poderá ser postergado: (i) quando a oitiva da parte contrária for capaz de colocar em risco a possibilidade de obtenção da tutela específica do direito do autor, isto é, quando a demora inerente à formação do contraditório implicar concretização da ameaça que se pretende inibir, reiteração de ilícito ou a sua continuação, ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ou agravamento injusto do dano experimentado pela parte; e (ii) quando a oitiva da parte contrária for capaz de colocar em risco a eficácia da tutela provisória, isto é, quando a atuação da parte contrária for capaz de frustrar o resultado eu com ela se pretende obter. A possibilidade de o tempo ou a atuação da parte contrária frustrar a efetividade da tutela sumária constitui pressuposto para postergação do contraditório no processo civil. Isso vale tanto para a concessão liminar da tutela satisfativa (tutela antecipada) como para a tutela cautelar." (Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020., Capítulo 5, item 5.7). Assim, nada indica que a ré poderá frustrar uma decisão posterior que modifique o contrato e, tampouco, está demonstrado que se não deferida os autores não poderão gozar adiante o direito. Aliás, é uma situação, até, que pode vir em prejuízo dos autores, pois se é deferida a tutela de urgência e, depois, lá na frente é revogada, a dívida acumulada pelos autores poderá, aí sim, impedir que paguem tudo de uma vez e, então, a probabilidade de a garantia ser executada é real e podem os autores perder o imóvel. De resto, o problema exigiria, sim, uma negociação entre as partes e não consta que os autores procuraram a ré para expor o problema. Não estou dizendo que seria necessário para recorrer ao Judiciário, mas se o contrato foi, obviamente, estabelecido sem a presença do Juiz, o natural é que, ao menos, se busque o parceiro para ver se a crise contratual seja resolvida e não, de logo, exigir a força do Estado que, sem sequer ouvir a outra parte, já modifica todo o contrato celebrado há mais de 6 anos. Ademais, a prova produzida foi feita sem qualquer contraditório e não só: embora, de fato, o IGPM tenha subido ele não representa, só por si, abusividade pois é, de há muito, admitido como índice de correção. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Publique-se. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que as partes celebraram, em 18/6/2018, contrato de compra e venda de imóvel (id. 136662406, autos originários), no qual os agravantes-autores assumiram o pagamento, além do sinal, de (i) 11 parcelas anuais de R$ 4.000,00 cada uma, com primeiro vencimento em 4/6/2019, e de (ii) 138 parcelas mensais de R$ 1.617,39 cada uma, com primeiro vencimento em 1/8/2018, todas corrigidas mensalmente pelo IGP-M, independentemente do recebimento da unidade ter se efetivado, mais juros compensatórios mensais de 1% (cláusulas 3a e 4a). Os agravantes-autores fundamentam o pedido de tutela provisória de urgência em perícia contábil acostada a inicial, elaborada de forma unilateral, a qual concluiu que “a aplicação do IGP-M não preserva apenas o poder aquisitivo da moeda em decorrência dos efeitos inflacionários, mas representa uma remuneração do capital, visto que o índice aplicado na correção vem aumentando significativamente nos últimos anos, além disso, a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, eleva significativamente o valor das prestações” (id. 136662415, pág 8, autos originários). No entanto, como acima exposto, o IGP-M mais os juros compensatórios de 1% ao mês foram expressamente previstos no contrato e incidem há anos sobre as prestações mensais e anuais. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo iminente de dano para se alterar, liminarmente, as estipulações contratuais livremente avençadas, sem a devida instauração do contraditório e da ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora